Tribunal: STF
Processo: Rcl 77759
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jalser Renier Padilha alega ter a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça aplicado indevidamente, como fundamento para negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo n. 70.807, a tese firmada no julgamento do RE 1.297.884 (Tema 1.120/RG).



    Afirma tratar-se, na origem, de mandado de segurança por ele impetrado para anular decisão proferida no Processo Disciplinar nº 001/2021, que resultou na cassação de seu mandato de Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima.



    Aponta que, denegada a ordem no Tribunal de Justiça, foi interposto recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, onde teve denegado o provimento por decisão monocrática, sob o fundamento de que “não cabe ao Poder Judiciário discutir a validade de processo legislativo em face de eventual equívoco de interpretação de norma regimental (interna corporis), sob pena de afronta ao princípio constitucional de separação de poderes” e “que a ação mandamental se destina a impugnar a ‘violação aos artigos 51 e 280-C, § 1.º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima e art. 31 do Código de Ética Parlamentar, na medida em que o relatório do Processo Disciplinar n.º 001/2021, objeto do mandamus, foi aprovado por parlamentar sem filiação partidária e por Comissão de Ética que não respeitou a proporcionalidade exigida pelas normas internas’, situação que inviabilizaria o provimento do recurso”.



    Sustenta a má aplicação do Terma 1.120, pois “não foi analisado fundamento autônomo capaz de conduzir ao provimento do recurso ordinário, haja vista a nítida violação do processo disciplinar ao devido processo legal, especialmente o contraditório e ampla defesa”. 



    Além disso, aduz que “a matéria objeto da discussão dizia respeito a processo legislativo para aprovação de lei, quando, em verdade, cuida-se de processo disciplinar para averiguar se houve ofensa ao decoro parlamentar”.



    Aponta desrespeito às normas constitucionais no âmbito do processo disciplinar, o que autorizaria a intervenção do Poder Judiciário.



    Afirma que, embora interposto agravo interno em face da decisão monocrática, a decisão impugnada foi mantida pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra que interpôs recurso extraordinário, mas a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça negou-lhe seguimento, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, sob o fundamento de que a decisão combatida estaria em consonância com o Tema 1.120 do ementário de Repercussão Geral.



    Interposto o competente agravo interno, a decisão foi mantida. 



    Pede, desse modo, seja cassado o acórdão reclamado, determinando-se o regular processamento do recurso extraordinário.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).



    Assentadas essas premissas, cabe examinar a compatibilidade do ato reclamado com o paradigma obrigatórios apontado pelo reclamante.



    O Tema 1.120 conta com a seguinte tese jurídica:



    Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.



    A transgressão ao enunciado decorreria, segundo o reclamante, da ofensa ao devido processo legal, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa.



    Nesse contexto, alega que o Partido Social Liberal (PSL), que ofereceu a representação, “sequer possuía legitimidade por não possuir representação no parlamento, para averiguar eventual quebra de decoro parlamentar”.



    Além disso, argumenta que “a conclusão pela cassação se fundamentou única e exclusivamente em elementos meramente indiciários e, o mais grave, concluiu pela aplicação da pena máxima de cassação ‘independente de participação do Representado nos crimes narrados’”.



    Contudo, conforme referido no ato reclamado, o Tribunal de origem, no exame meritório da segurança, a denegou nos seguintes termos:



    Entendo que o recurso não merece guarida.



    É que esta Corte vem entendendo que não cabe ao Poder Judiciário discutir a validade de processo legislativo em face de eventual equívoco de interpretação de norma regimental da Casa legislativa correspondente. Do contrário, operar-se-ia direta afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, porquanto esse juízo é de natureza política e de atribuição privativa dos próprios parlamentares (interna corporis).



    Nesse sentido:



    [...]



    Cito, também, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em recursos que versam sobre a mesma lei estadual ora atacada, vide: RMS 53.629/PR, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 13/12/2017; RMS 54.852/PR, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 21/08/2017.



    No caso, a presente ação mandamental destina-se a impugnar fundamentalmente a "violação aos artigos 51 e 280-C, § 1.º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima e art. 31 do Código de Ética Parlamentar, na medida em que o relatório do Processo Disciplinar n. 001/2021, objeto do mandamus, foi aprovado por parlamentar sem filiação partidária e por Comissão de Ética que não respeitou a proporcionalidade exigida pelas normas internas" (e-STJ fl. 2476), pretensão essa inviabilizada pelo entendimento pacífico desta Corte.



    Deixo de aplicar a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. (grifei)



    Por sua vez, o ato reclamado impugnado foi proferido nos seguintes termos:



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.297.884/DF, firmou a tese de que, "em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis." (Tema n. 1.120 do STF).



    [...]



    No caso dos autos, o julgado concluiu que não cabe ao Poder Judiciário discutir a validade de processo legislativo em face de eventual equívoco de interpretação de norma regimental da Casa legislativa. Confira-se trecho do acórdão recorrido nesse sentido (fls. 4.907-4.908):



    Entendo que o recurso não merece guarida. É que esta Corte vem entendendo que não cabe ao Poder Judiciário discutir a validade de processo legislativo em face de eventual equívoco de interpretação de norma regimental da Casa legislativa correspondente. Do contrário, operar-se-ia direta afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, porquanto esse juízo é de natureza política e de atribuição privativa dos próprios parlamentares (interna corporis). Nesse sentido:



    [...].



    No caso, a presente ação mandamental destina-se a impugnar fundamentalmente a "violação aos artigos 51 e 280-C, § 1.º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima e art. 31 do Código de Ética Parlamentar, na medida em que o relatório do Processo Disciplinar n. 001/2021, objeto do mandamus, foi aprovado por parlamentar sem filiação partidária e por Comissão de Ética que não respeitou a proporcionalidade exigida pelas normas internas" (e-STJ fl. 2476), pretensão essa inviabilizada pelo entendimento pacífico desta Corte.



    Verifica-se, portanto, que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com o Tema n. 1.120 do STF.



    A decisão agravada, portanto, não merece reforma. (grifei)



    Em verdade, sob a alegação de violação a normas constitucionais, o reclamante pretende a reinterpretação, pelo Judiciário, das normas regimentais contidas nos arts. 51 e 280-C, §1, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima e art. 31 do Código de Ética Parlamentar, que constituem aquilo que se convencionou chamar de normas interna corporis.



    O alcance da tese firmada no Tema 1.120 não se restringe a controle de constitucionalidade de normas regimentais, mas todo e qualquer exame que implique, no dizer da tese em comento, na “ interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.



    Nesse sentido, como bem consignado no ato reclamado, o enfrentamento das arguições do reclamante perpassaria, necessariamente, pela interpretação de normas regimentais, o que se encontra vedado pela tese definida no Tema 1.120.



    Assim, não verifico má aplicação do Tema 1.120 do ementário de Repercussão Geral.



 3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente